Tribunal: TJSP
Processo: 1002081-58.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Sentença de procedência, em parte, que condenou o réu à restituição tão somente do valor referente ao seguro. Recurso do autor.

Capitalização de juros. Admissibilidade, após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539 do STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento de veículo. Sentença de procedência, em parte, que condenou o réu à restituição tão somente do valor referente ao seguro. Recurso do autor.

Capitalização de juros. Admissibilidade, após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539 do STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Súmula 541 do STJ. Sentença mantida, nesta parte.

Juros. Caracterizada a relação de consumo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando há abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – Art. 51, §1o, do CDC – Precedente qualificado – Tema 27 do STJ – Taxa média publicada pelo Banco Central, de caráter meramente informativo, que não pode ser tomada como fator de limitação aos juros praticados – Juros aplicados no caso concreto acima da taxa de mercado para operações similares no mesmo período. Abusividade configurada. Limitação das taxas de juros remuneratórios a média de mercado para operações da mesma espécie e época, conforme apuração do Banco Central do Brasil. Revisão das taxas admitida. Tema Repetitivo 27 do STJ. Restituição na forma simples. Sentença reformada, nesta parte.

Tarifa de cadastro. Admissível a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 566 do STJ. Ausência de prova pelo consumidor de relacionamento comercial anterior perante o apelado, o que autoriza a cobrança da tarifa. Sentença mantida, nesta parte.

Tarifa de registro do contrato. Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Prova da efetiva prestação dos serviços, o que legitima a cobrança da tarifa correspondente. Sentença mantida, nesta parte.

Tarifa de avaliação. Tema 958 do STJ: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto." [REsp 1578526/SP]. Simples "Termo de Avaliação", sem a realização de testes mecânicos ou eletrônicos, não pode ser acolhido. Serviço que deve ser realizado por perito habilitado. No caso não está demonstrada a avaliação adequada. Sentença reformada, nesta parte. Recurso provido, em parte.